Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731892-13.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA MARIA GUIMARAES CORREA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A apelante apresentou petição na qual requer o reexame da tempestividade da apelação (ID 58796653). Afirma que a ciência da sentença ocorreu no dia 15/3/2024, de modo que “o prazo recursal teve início em 16/03/2024 e se encerrou em 10/04/2024” (p. 1). Evidente, portanto, que a apelação interposta no dia 12/4/2024 (ID 58637228), após a certificação do trânsito em julgado da sentença (ID 58637226), é intempestiva. Ante o exposto, mantenho a decisão que não conheceu da apelação intempestiva (ID 58757967). Brasília/DF, 9 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator